Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-77.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-77.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), VANDERLEI XAVIER DE LIMA 95747508172 - CNPJ: 22.831.161/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR DES RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) E 4o VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR), VENCIDOS A RELATORA E 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento do crédito tributário antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação, em atendimento ao princípio da causalidade.

4.
O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, sendo devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito após o ajuizamento da demanda.

5.
Para a definição do cabimento de honorários sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal em decorrência do pagamento do crédito principal, é necessário verificar quem deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

6.
No momento da propositura do executivo fiscal, a obrigação consolidada na Certidão de Dívida Ativa ainda se encontrava plenamente exigível, cabendo à parte executada o ônus de ter dado causa ao ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno provido para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "É devida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida executada."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.06.2025; TJMT, N.U 0007388-54.2017.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo Município de Alta Floresta
contra a decisão monocrática que negou a fixação de honorários advocatícios no processo de execução fiscal, após o pagamento do débito tributário pelo Executado antes da citação.

O agravante sustenta que, a decisão monocrática contrariou o disposto no artigo 827 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação obrigatória de honorários advocatícios na execução fiscal, tanto em casos de resistência quanto quando o débito é pago antes da citação, mas após o ajuizamento da ação.

Argumenta que, a decisão violou o entendimento, que reconhece a obrigatoriedade do pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando o débito é quitado antes da citação.

O agravante defende que a extinção da execução, mesmo sem a citação, não exime o Executado do pagamento dos honorários, pois ele deu causa ao ajuizamento da execução, ao deixar de pagar o tributo no prazo devido.

Dessa forma, a Fazenda Pública solicita a reforma da decisão agravada, com a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência ou, alternativamente, o levantamento dos honorários já depositados nos autos.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão monocrática que negou a fixação de honorários advocatícios no processo de execução fiscal, após o pagamento do débito tributário pelo Executado antes da citação.

A questão central do recurso é a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público, mesmo que a citação da parte executada ainda não tenha ocorrido, com fundamento no princípio da causalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, assim como deste Tribunal de Justiça, já se manifestou, em diversos julgados, pelo entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em execuções fiscais extintas devido ao pagamento do débito antes da citação, com base no princípio da causalidade.

Nesse contexto, apresento jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, que se pronunciou sobre situação semelhante, bem como desta Corte de Justiça, conforme transcrição a seguir:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE DÍVIDA FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 85, § 1o, do CPC, dispõe sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas execuções não resistidas. Todavia, afasta-se a condenação nos ônus sucumbenciais quando não operada a triangularização da relação processual.

2. Impossível impor à parte executada que sequer integrou a relação processual os ônus sucumbenciais, por via da literalidade do art. 312 do CPC.

3.
O pagamento do débito fiscal ocorrendo na via administrativa e antes da citação do devedor na esfera judicial é indevido a condenação da parte não citada em verba honorária sucumbencial
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 7038009-04.2010.8 .09.0011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
APÓS A CITAÇÃO
. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Na ação de execução fiscal, uma vez efetuado o pagamento da dívida administrativamente, após a citação do devedor, a extinção do feito implica em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não apresentada resistência.

2. Por corolário, desprovido o recurso, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 55750439320188090177 COCALZINHO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, considerando a natureza das decisões jurisprudenciais e o fato de a extinção da execução ter ocorrido devido ao pagamento do débito
antes da citação

do devedor
, torna-se inaplicável a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado do Mato Grosso.

É como voto.

VOTO

VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta (MT) contra a decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso que, nos autos da apelação cível n. 1001291-77.2024.8.11.0007, negou provimento ao recurso, mantida a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em executivo fiscal extinto pelo pagamento antes da citação.

Pois bem.

No caso, percebe-se que a Fazenda Pública informou o parcelamento administrativo do crédito tributário, consignando que não houve o pagamento de honorários advocatícios, motivo pelo qual requereu a extinção do feito, com a devida fixação da verba sucumbencial.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “
é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade
, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. Dentre outros, citem-se:
AgInt
no
AREsp
2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
9/10/2024;
AgInt
no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
7/5/2024;
AgInt
no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
1/9/2023;
AgInt
no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
31/8/2023;
AgInt
no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/8/2019.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.). [
g.n
.].

Em mesmo norte, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo também já consignou que “
s
ão devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor
.”
(TJMT, N.U 0007388-54.2017.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024,
Publicado
no DJE 27.4.2024). [
g.n
.].

Com efeito, para a definição do cabimento de honorários sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal em decorrência do pagamento do crédito principal, é necessário apenas se verificar quem deu causa à demanda.

Feitas essas considerações, percebe-se que o parcelamento extrajudicial da dívida somente ocorreu em 14.5.2025, de forma posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Logo, no momento da propositura do executivo fiscal, a obrigação consolidada na CDA ainda se encontrava plenamente exigível, de modo que cabe à parte executada o ônus de ter dado causa ao seu ajuizamento.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, mostra-se devida
a
condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ser quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de reformar a sentença recorrida e condenar a parte executada/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025